Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-14.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001329-14.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA - CNPJ: 23.945.623/0001-32 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES FLEISCHHAVER - CPF: 052.409.547-71 (ADVOGADO), RODRIGO CARVALHO LOPES - CPF: 123.214.397-93 (ADVOGADO), NATUREZA EVENTOS LTDA. - CNPJ: 22.416.633/0001-18 (RECORRENTE), ODETE RIBAS DA SILVA - CPF: 363.374.710-91 (RECORRIDO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001329-14.2019.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVIÇOS DE INGRESSOS LTDA

NATUREZA EVENTOS LTDA.

Recorrido(s):

ODETE RIBAS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE INGRESSOS EM SITE – DADOS DIVERGENTES NO MOMENTO DA IMPRESSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – VENDA REALIZADA POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE

Tendo em vista que os ingressos foram adquiridos por meio de site não oficial que adquire e revende os bilhetes, não restou comprovada a responsabilidade civil das recorrentes pelos fatos descritos na inicial.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pelo
julgamento de Parcial Procedência
dos pedidos inaugurais, para condenar solidariamente as reclamadas
(Eventim e Natureza)
a pagarem, solidariamente, a parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 133,97 (cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos)
., a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente a redução do quantum indenizatório em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida requereu seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista que o evento foi organizado pela recorrente NATUREZA e a venda de ingressos é de responsabilidade exclusiva da recorrente EVENTIM. Dessa forma, tendo em vista que ambas se beneficiaram economicamente com os eventos, devem permanecer polo passivo.

Pois bem.

A recorrida aduziu que em 15/06/2019 adquiriu ingressos para o show do cantor Roberto Carlos que se realizaria em 10/08/2019, pagando a importância de R$ 133,97 (cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos), em cada ingresso.

No entanto, no dia 08/08/2019 ao realizar a impressão dos ingressos os dados como nome, valor, tipo de ingresso e número, estavam divergentes e dado o prazo próximo a data do evento não conseguiu alterar os dados, requerendo assim, indenização moral e material.

No caso em tela, nota-se que a recorrida adquiriu os ingressos através de um site chamado VIAGOGO, empresa que não possui qualquer relação com as recorrentes.

A venda de ingressos é de responsabilidade exclusiva da recorrente EVENTIM, dessa forma, a empresa VIAGOGO adquiriu os ingressos desta e posteriormente os revendeu para a recorrida, inclusive, em preço muito superior, tendo em vista que consta o valor de R$ 35,00, onde a recorrida pagou o valor de R$ 133,97 por cada ingresso.

Ou seja, a autora não comprou os ingressos da empresa oficial, assumindo o risco por eventuais problemas com compras dessa natureza.

Para analisar se as recorrentes devem ser responsabilizadas pelos fatos narrados na inicial é importante observar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a) conduta (positiva ou negativa); b) dano e c) nexo de causalidade.

Em que pese a ocorrência de dano, esse adveio de conduta praticada pela empresa VIAGOGO e não pelas recorrentes, o que afasta o nexo causal da responsabilidade das mesmas.

Ainda, imperioso destacar que entre as excludentes da responsabilidade civil há a culpa exclusiva ou o fato exclusivo da vítima e a culpa exclusiva ou o fato exclusivo de terceiro.

Observa-se presente o fato exclusivo de terceiro e ainda que a consumidora contribuiu com os danos, quando adquiriu ingressos em empresa não oficial.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. Aquisição de ingressos para concerto pela internet. Consumidores que adquirem ingressos em site de sociedade especializada na revenda de entradas já adquiridas por terceiros. Adiamento do evento por motivo de doença de um dos membros da banda musical. Entrega de entradas trocadas aos consumidores, o que impossibilitou a fruição do evento na nova data anunciada. Demanda indenizatória movida em face da sociedade empresária que imprime e comercializa os ingressos em regime de exclusividade. Consumidor de diligência média que conhece os riscos de adquirir ingressos por meio de sistema de revenda (cambismo), e não da vendedora oficial licenciada pela organizadora do evento. Ausência de fundamento jurídico para responsabilizar a sociedade autorizada a comercializar os ingressos pela falha na prestação de serviços da sociedade revendedora de ingressos de terceiros. Adiamento do evento que consiste, em princípio, em caso fortuito e que, de todo modo, caso se pudesse considerar como fortuito interno, deveria ser atribuído apenas à sociedade organizadora do evento. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05105059720148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA CIVEL, Relator: CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, em que pese os termos da sentença, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para o fim de reformar a sentença atacada, ante a inexistência da comprovação da responsabilidade das recorrentes pelos supostos danos morais alegados.

Assim, não verifico a existência do suposto dano moral alegado, apto a ensejar a responsabilização civil das partes recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020